Tribunal: STF
Processo: ARE 1552598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONCORRENTE COM IDADE SUPERIOR A DELIMITADA NO EDITAL. PRESTOU A PROVA OBJETIVA. DIREITO RECONHECIDO NO ATO DA PERMISSÃO DE CONCORRER. PROSSEGUIMENTO CABÍVEL, DESDE QUE RESPEITADO O RESULTADO DAS DEMAIS FASES. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.



    1. Verificados os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.



    2. Relatório dispensado, conforme o Enunciado n.º 92 do FONAJE.



    3. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pleito de prosseguimento nas demais fases de um concurso a concorrente com idade superior a delimitada no Edital.



    4. Passo ao mérito.



    5. É cediço que o Edital é que rege um concurso público, fundamento no qual o eminente julgador esteou sua decisão, todavia, com base no conhecimento da mera realidade empírica e tudo mais que consta nos autos, vislumbro que o postulante teve seu direito a prestar as demais fases da disputa reconhecido quando lhe foi possibilitado participar das anteriores.



    6. Ora, o réu possui aparato financeiro, tecnológico e de pessoal capazes de analisar as inscrições no ato de sua realização, evitando que instaurem pendengas como a presente, eis que a inscrição sub judice deveria ter sido analisada e, consequentemente, indeferida no início e não somente após todos os trâmites e gastos que o autor teve de desembolsar.



    7. Por conseguinte, sob a luz do princípio do livre convencimento e considerando todo o lastro probatório constante no caderno processual (art. 371 do CPC), com apoio subsidiário nos art. 5º e 6º da Lei 9.099/95, entendo que o melhor direito assiste ao concorrente, máxime pelo reconhecimento de seu direito pela Administração quando não impugnou sua inscrição no instante em que se efetivou, permitindo-lhe fazer a prova objetiva, o induzindo a gastos e fomentando nele esperança de sucesso na competição.



    8. Frise-se que o entendimento deste julgador não entra no mérito das delimitações e critérios estipulados no Edital do concurso, mas na omissão do recorrido em promover as respectivas e tempestivas providências a fim de evitar a inscrição de pessoas que não se amoldam ao texto normativo do certame, bem como obstar o enriquecimento ilícito do promovente, já que para concorrer o interessado tem de pagar taxas afins.



    9. Forte nas razões supra, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto, reformando a sentença a quo para anular o ato que eliminou o recorrente e determinar ao réu que permita a ele prestar as próximas fases do concurso das quais foi impedido, desde que respeitados os resultados destas.



    10. Sem custas e honorários, dado o resultado do julgamento.



    11. É o voto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, incisos II, III e IV; 142, § 3º, inciso X, e 144, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente